Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO DE CONTRATO. BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL EQUIVALENTE AO VALOR DO BOLETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na reparação pelos danos materiais e morais sofridos em virtude de pagamento de boleto fraudado. Em suas razões recursais, relata que celebrou contrato de financiamento de veículo com o Banco Santander. Narra que em 01/12/2021 recebeu mensagens via aplicativo WhatsApp, em que suposto preposto do banco, de posse dos dados pessoais da parte autora, informa atraso no pagamento de parcela do financiamento realizado na Financeira Aymoré, ora primeira ré. Aduz a recorrente que, ciente do débito, propôs acordo para a quitação do referido contrato, o que foi aceito pelo suposto atendente, que emitiu boleto bancário no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Afirma que no boleto são apresentados os dados da autora, do contrato, bem como a identificação do Banco Santander, e no comprovante de pagamento consta o Banco C6 S.A, ora segundo réu, como favorecido. Diz ter pago o boleto fraudulento, porém percebeu que não foi dada baixa no sistema de pagamentos do banco, quando descobriu ter sido vítima de golpe. Ressalta que tomou todas as medidas cabíveis, inclusive por contato telefônico diretamente com a instituição bancária, da qual faz parte a Financeira Aymoré, e registrou o boletim de ocorrência. Sustenta ter havido falha na prestação dos serviços pelo banco. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na exordial, a fim de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalente ao valor do boleto pago, e morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 40478446 e 40478448).
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
IV. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas.
V. Com efeito, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. No caso em análise, depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a parte requerente foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Ademais, a demandante afirma que se certificou dos dados constantes no documento, como a emissão pelo Banco Santander, o número do contrato, nome e CPF do financiado, o que dificulta na percepção dos elementos indicativos da fraude. Logo, não se mostra razoável exigir que a cliente se atente para as apontadas divergências entre um boleto original e o falsificado, tendo em vista que apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam a sua adulteração. Além disso, a autora relata ter tomado as medidas cabíveis tão logo percebido tratar-se de golpe, com o registro do boletim de ocorrência e os contatos mantidos com a instituição bancária a fim de verificar o ocorrido, sem, contudo, ter tido resposta satisfatória ou que solucionasse o problema. Em consequência, não resta demonstrada a culpa exclusiva da consumidora ante a escusabilidade de seu erro. Ao contrário, evidencia-se no caso concreto, senão a participação de funcionários, pelo menos a disponibilização dos dados da recorrente a terceiros, porquanto a suposta preposta do banco detinha conhecimento de dados pessoais da cliente e informações sobre o veículo financiado, conferindo credibilidade ao contato feito, o que demonstra falha no tratamento dos dados pessoais da parte autora.
VI. A instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários. Isso porque na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito da boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
VII. Outrossim, a abertura de conta bancária pelo Banco C6 S.A. para uso fraudulento faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, pois a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, artigo 14, § 3o, inciso II), de modo a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, visto que se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Nesse passo, “cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos. (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019). Portanto, configurada a falha na prestação dos serviços, respondem os réus objetivamente pelos danos causados, restando-lhes o dever de indenizar.
VIII. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a simples ocorrência de fraude não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
IX. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da autora, bem como sua honra ou dignidade. Ainda, não houve inserção do nome da recorrente em cadastros de restrição ao crédito. Assim, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos à demandante, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
X. Por outro lado, quanto à fixação do dano material, razoável que seja fixado no montante correspondente ao valor do boleto falso (R$ 3.000,00).
XI. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os réus/recorridos a pagarem à autora/recorrente, pelos danos materiais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o respectivo pagamento (01/12/2021) e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.